Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PRODUTO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA. ACERVO PROBATÓRIO. COERENTE COM AS ALEGAÇÕES. ADVOGADO DATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
3. Na hipótese, o comprovante de pagamento via cartão de crédito em nome do recorrente, a garantia do produto e a reclamação no Procon juntados aos autos corroboram a alegação da autora de que pagou R$ 850,00 por produto que apresentou defeito, e que lhe foi negada a restituição da quantia paga.
4. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que decretou a revelia da empresa ré, aplicou os seus efeitos e julgou procedente em parte o pedido, para rescindir o contrato de compra e venda, determinar a restituição da quantia paga e negar o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
7. Nos termos da Lei Distrital 7.157/1922 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (art. 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.